Tribunal: STF
Processo: HC 60457
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DA PROVA, DE QUE RESULTOU A
CONDENAÇÃO DO PACIENTE, EM AMBAS AS INSTANCIAS. MATÉRIA INSUSCETIVEL
DE REEXAME EM HABEAS CORPUS, SENDO CERTO QUE, NO ACÓRDÃO,
CONFIRMATORIO DA SENTENÇA, TANTO A MATERIALIDADE, QUANTO A AUTORIA
DO DELITO DO ART-157, PAR-2., I E II, DO CÓDIGO PENAL, RESULTARAM
APRECIADAS, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DENEGADO.